Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ VERSUS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCAPACIDADE HABITUAL POR MAIS DE 30 DIAS. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MOTORISTA CONDUZIA VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.
1. Para a incidência da qualificadora prevista no §2o do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro deve haver a presença cumulativa de direção de veículo com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência e a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Não basta, portanto, apenas a ocorrência da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
2. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã (suscitado).